Tribunal: TJSP
Processo: 1003842-85.2019.8.26.0072
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Luciana Bresciani
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação de Cobrança – Contratos administrativos firmados com o Município de Bebedouro para fornecimento de gases medicinais – Empresa autora que cobra valores inadimplidos, além de juros moratórios pelos valores pagos com atraso – Município que alega adimplemento parcial das quantias, postulando a condenação da autora pelo dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no artigo 940 do

Ementa:
Ação de Cobrança – Contratos administrativos firmados com o Município de Bebedouro para fornecimento de gases medicinais – Empresa autora que cobra valores inadimplidos, além de juros moratórios pelos valores pagos com atraso – Município que alega adimplemento parcial das quantias, postulando a condenação da autora pelo dobro dos valores cobrados indevidamente, com fundamento no artigo 940 do Código Civil – Pedido principal julgado procedente em parte e pedido reconvencional julgado improcedente – Adimplemento parcial das quantias cobradas que foi demonstrado pelo Município – Condenação da autora ao pagamento, pelo dobro, do valor indevidamente cobrado, nos termos do artigo 940 do Código Civil – Descabimento – Má-fé não caracterizada – Entendimento cristalizado na súmula 159 do Supremo Tribunal Federal e reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial julgado pelo rito dos repetitivos – Recurso do Município provido em parte – Juros moratórios pelos pagamentos atrasados – Ausência de previsão contratual – Irrelevância – Juros moratórios que deverão incidir a partir do inadimplemento, por se tratar de obrigação positiva e líquida, nos termos do artigo 397 do Código Civil – Precedentes – Valor dos juros que deverá ser apurado na fase de liquidação – Recurso da autora provido em parte – Recursos parcialmente providos.